Tribunal: CARF
Processo: 10530.001949/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.001949/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.499 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
ILTON RICARDO LIVI BITTENCOURT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não houver sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL. CONDIÇÕES GERAIS.
É admissível a dedução referente à pensão alimentícia judicial por importâncias
pagas em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, apenas quanto à matéria glosa de pensão alimentícia, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 02/08) contra o sujeito passivo acima
identificado, em razão de apuração de dedução indevida de dependentes, despesa com instrução
e pensão alimentícia judicial, conforme consta da descrição dos fatos da notificação de
lançamento às fls. 04/06. As infrações reportam-se ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.001949/2009-39
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.499 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001949/2009-39

O Contribuinte tomou ciência da exigência em 17/12/2009 (fl. 65) e, em
18/12/2009, apresentou a impugnação de fl. 01, alegando, em síntese, que juntava os
comprovantes de depósito da pensão judicial.
Foi proferido o Acórdão no 1262.744 19 a Turma da DRJ/RJ1, (e-fls. 91/94), em
que a impugnação foi julgada improcedente por unanimidade de votos.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação do efetivo pagamento do valor informado na declaração de
rendimentos como dedução a título de pensão alimentícia judicial enseja a manutenção da
infração apurada na notificação de lançamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEPENDENTES.
Considera-se não impugnada a matéria que não houver sido expressamente contestada
pelo contribuinte, acarretando a constituição definitiva, em sede administrativa, do
respectivo crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 19/08/2014, conforme
AR às fls. 98 e apresentou recurso voluntário(fls. 99/109) em 17/09/2014, com base nas
principais alegações a seguir, em síntese:
-Do Auto de Infração
-Razões do Recurso
-Nulidade do Auto de Infração
O presente auto, conforme se infere da documentação acostada, já nascera com
vício de nulidade, visto que a sua lavratura baseara-se tão somente na violação dos direitos
constitucionais inerentes ao contribuinte.
Através da documentação apresenta na impugnação demonstrou que a dedução de
despesas média e pensão alimentícia paga a sua família não era indevida.
A cópia da minuta do acordo realizado que estabeleceu os termos do seu divórcio
e pensão alimentícia foi apresentada pela defesa e atesta que o recorrente não deduziu
indevidamente.
Não há razão para apresentar cópia do seu contracheque, pois o acordo não previa
essa forma de pagamento.
Apresentou declaração de sua ex mulher atestando o recebimento de pensão e
troca de mensagens com a filha onde resta comprovada sua pontualidade com tal obrigação.
A cópia da sentença homologatória do processo de alimentos e divórcio, só não
foi apresentada, pois data de 2005 e já foi alvo de incineração, conforme informação passada
pelo fórum.
A pensão foi reajustada em função do aumento do salário mínimo.
-Do Direito
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.499 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001949/2009-39

A lavratura do presente auto com base nos referidos dados desborda pela
inconstitucionalidade, já que a exigência fiscal vulnera-lhe direitos fundamentais assegurados na
Constituição Federal, em razão da quebra do seu sigilo bancário.
O auto foi impugnado na integralidade.
Em 18/06/2018 foi solicitada a juntada ao processo de requerimento (fls.
122/124), que consta como recebido pela DRF/FSA/BA em 13/06/2018 que contem, em síntese:
A partir do momento que a Receita Federal passou a exigir-lhe carta de sentença
de seu divórcio e dos alimentos, sendo necessário solicitar este documento perante à antiga
advogada de sua esposa, foi que o contribuinte foi informado que após a realização do acordo,
aquela teria requerido à causídica a desistência da ação, pois desejava permanecer como
dependente do plano de saúde, bem como, pelo mesmo estar cumprindo fielmente a obrigação
alimentar.
O contribuinte na realização das declarações de seu imposto de renda não teve má
fé, pois acreditava que o processo teve o seu mérito julgado e que a certidão de transito em
julgado apresentada atestava tal situação.
Tão somente após isso contratou uma advogada para formalizar o divórcio.
Caso o desconto da pensão não seja aceito, que seja aceita a dedução com
dependentes.
Apresenta documentos às fls. 182/204.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal.
No acórdão de piso restou demonstrado que a única matéria aguida na
impugnação foi a glosa de pensão alimentícia, fato que se confirma ao se observar o documento
à fl. 1, logo reconheço do recurso para esta matéria e para os demais assuntos trazidos no recurso
voluntário não reconheço, pois ocorreu a preclusão nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Do Mérito

O acórdão de piso não aceitou a dedução de pensão alimentícia, pois não havia
prova da homologação judicial do acordo de separação judicial e por que não ficou comprovado
o efetivo pagamento da pensão.
Pois bem, a questão principal a ser discutida é se o contribuinte podia realizar a
dedução de pensão alimentícia do seu Imposto Sobre Renda Pessoa Física(IRPF).
O art. 78 do Decreto no 3.000/99, vigente na época da ocorrência do fato gerador,
diz que poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas de direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.499 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001949/2009-39

Cabe também citar a súmula CARF no 98:
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física é
permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo
pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que
especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
No requerimento apresentado em 13/06/2018 o recorrente deixa claro houve
desistência da ação judicial que continha acordo de separação judicial(fls. 27/34) apresentado
inicialmente e que formalizou o divórcio posteriormente.
Às fls 139/140 consta sentença (nova ação judicial) que homologa o acordo de
separação judicial, com data de dezembro de 2016, que é uma data bem posterior em relação ao
ano calendário 2007, que está sendo aqui discutido.
Dessa forma a dedução de pensão alimentícia pleiteada pelo contribuinte não pode
ser aceita, pois não ficou comprovado a existência de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente vigente no ano calendário em discussão.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, apenas quanto à
matéria glosa de pensão alimentícia, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 151
DF CARF MF
Original